Tribunal: TJMT
Processo: 1025286-61.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Recurso Especial Interposto nos Autos da Apelação 1025286-61.2017.8.11.0041
Recorrente: Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
Recorrido: Jaimir Ferronatto
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABÁ- - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 25480967):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DO PLANO DE SAÚDE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Configura ato o ato ilícito da empresa responsável pelo plano de saúde a exclusão do beneficiário sem a prévia notificação, mormente quando a formalidade foi determinada judicialmente. 2. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1025286-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)
Alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que não teria ocorrido dano moral a ser indenizado, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 28577964).
Contrarrazões sob Id. 29901989.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação 186 e 927 do Código Civil, está amparada na assertiva de que não teria ocorrido dano moral.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM FACE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, Neuza dos Santos Pinto ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais, em face do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH/PE, ante a recusa do ente autárquico em proporcionar a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, negando provimento ao recurso de Apelação do agravante, manteve a sentença de procedência da ação, consignando que "a recusa injustificada de cobertura de procedimento necessário ao restabelecimento de saúde já seria uma causa ensejadora a indenização por danos morais, visto que a espera do procedimento cirúrgico, ainda mais em caso de grave quadro clínico, gera angústia que ultrapassa os limites medianos". Para a Corte a quo, a prolongada "espera pelo procedimento tanto interfere no aspecto psicológico, quanto dificulta o processo de restabelecimento físico integral do indivíduo, gerando danos à saúde e à honra da apelada, causando-lhe abalo psicológico e frustração. O sofrimento consiste, ainda, no receio de restabelecimento da sua saúde", concluindo, no caso, que "é de fácil apreensão os danos morais sofridos pela apelada".
V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que restaram configurados os danos morais, no caso concreto -, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
VI. Em relação ao valor da indenização por danos morais, o Tribunal a quo, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve o valor arbitrado, pela sentença, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando ser ele razoável e adequado ao caso. Nesse contexto, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
Incidência, no caso, da Súmula 7/STJ diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1551535/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV